Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702764-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: LEONARDO DA LUZ DOS REIS D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem para exame da documentação que instrui o cumprimento de sentença, verifico que as partes apresentaram petição de acordo (ID 56497444 autos principais). Intime-se a agravante para manifestar interesse no processamento deste recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 13 de fevereiro de 2020 19:35:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator